Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710352-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL EMIDIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0702409-38.2020.8.07.0000, movido por MANOEL EMIDIO DA SILVA, deferiu o pedido de realização do pagamento da preferência constitucional em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020 (ID 24007174 – autos de origem). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 100, §§6o e 7o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos Presidentes dos Tribunais. Confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. § 7o O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. No âmbito desta Corte de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta n.o 48/2006 e com fundamento nos supracitados dispositivos, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, posteriormente desmembrada pela Portaria Conjunta n.o 91/2007 para a criação da Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor – COORPV, para a prática de todos os atos e procedimentos necessários ao atendimento dos precatórios. Ocorre que, diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à referida coordenadoria, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. A corroborar tal entendimento: Súmula 311 do STJ “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”, Súmula 733 do STF “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios” e, ainda, precedentes deste Tribunal (acórdãos n.o 1336224, n.o 1319967 e n.o 1157617). Nesses termos, considerando sua natureza administrativa e ausência de conteúdo jurisdicional, a decisão atacada não pode ser desafiada por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais – como é o caso do presente agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1306179, 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso apresentado afronta os requisitos de admissibilidade do cabimento e da adequação, fatores que impedem o seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ora interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator